Tribunal: TJBA
Processo: 8003008-96.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003008-96.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO PIRES DE SOUZA Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1169. SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO STJ. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento nº 8003008-96.2021.8.05.0000. O recurso principal interposto pelo banco executado em face de decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva (ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC), referente a expurgos inflacionários. A suspensão do agravo de instrumento ocorreu com base no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sobrestamento do processo com fundamento no Tema 1169 do STJ, que versa sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado para ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça afetou a questão referente à necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, determinando a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria no território nacional. 4. A execução em questão origina-se de ação civil pública de caráter coletivo proposta pelo IDEC, visando ao pagamento de diferenças de expurgos inflacionários. 5. A tese relativa à imprescindibilidade de prévia liquidação do título judicial coletivo é questão controvertida nos autos. 6. Desse modo, existindo identidade entre a questão debatida no processo e o objeto do Tema 1.169/STJ, mostra-se correta a decisão que determinou o sobrestamento do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno no agravo de instrumento nº 8003008-96.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante PEDRO PIRES DE SOUZA e, como agravado, BANCO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.